Tribunal: TJMT
Processo: 1003589-68.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003589-68.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (APELANTE), ROGERIO WAGNER SANTOS SILVA - CPF: 009.361.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 062.810.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO BEZERRA SILVA - CPF: 559.214.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE INTERNO EM TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE COAUTORIA OU DESTINAÇÃO FINAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 610 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06), em razão da apreensão de maconha e cocaína com seu pai, durante visita ao estabelecimento prisional. A defesa sustentou ausência de vínculo probatório entre o entorpecente apreendido e o réu, bem como a inexistência de atos que caracterizassem início da execução do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas seguras e consistentes que permitam afirmar, além de dúvida razoável, a coautoria ou participação do apelante na tentativa de ingresso de drogas no interior do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença baseou-se na apreensão de drogas com o pai do apelante e na presunção de que
ele
seria o destinatário final da substância, contudo, a instrução processual não forneceu elementos probatórios seguros que confirmem essa vinculação subjetiva.

Os policiais penais ouvidos em juízo confirmaram apenas que conduziram o corréu à delegacia, sem qualquer envolvimento na abordagem ou conhecimento de vínculo entre o entorpecente e o interno.

O corréu
[pai do recorrente]
não compareceu à audiência de instrução, não tendo sido possível submeter sua narrativa ao contraditório, o que inviabiliza sua utilização como elemento probatório autônomo contra o apelante.

O apelante negou expressamente que o pai tivesse autorização para visitá-lo, afirmou que não possuía contato com o mundo externo e que nunca fora flagrado com drogas ou associado a movimentações internas de tráfico, tendo trabalhado regularmente na fábrica da unidade prisional.

O conjunto probatório revelou dúvida razoável quanto à autoria e à participação do apelante no crime imputado, não sendo possível sustentar uma condenação penal com base apenas em presunções.

Conforme jurisprudência desta Corte, a ausência de prova segura acerca da autoria delitiva impõe a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova firme e segura da autoria ou participação do réu, não se admitindo presunções ou conjecturas como fundamento suficiente.

A simples apreensão de entorpecentes com terceiro que visita interno não autoriza, por si só, a condenação do preso, na ausência de elementos objetivos que demonstrem vínculo direto ou coautoria.

A dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. n. 0038134-26.2019.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/02/2024, DJE 16/02/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003589-68.2023.8.11.0042

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Júlio César
d
a Silva Bezerra

contra sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1003589-68.2023.8.11.0042, condenou o réu à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 610 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei n. 11.343/06, por tráfico de drogas cometido no interior de estabelecimento prisional.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 332726416), requer a absolvição,
pois
“
extrai-se dos depoimentos prestados tanto na fase

extrajudicial quanto no curso da instrução processual que, em momento algum, foi

apresentado nos autos qualquer elemento probatório concreto que indique que a substância

entorpecente apreendida tenha sido solicitada pelo apelante ou que fosse destinada à sua

comercialização no interior do estabelecimento prisional
”
.

E,
“a
inda que tivesse solicitado o entorpecente, o acusado não praticou

qualquer conduta que pudesse ser considerada como início do iter
criminis do delito de

tráfico de entorpecentes, porquanto a mera

solicitação

para que fossem levadas drogas para

ele, no interior ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, poderia

configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do

delito, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal
”
.

Com base no
“
princípio constitucional do in

dubio pro reo, requer-se a absolvição do apelante pela prática do crime tipificado no artigo

33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de

Processo Penal
”
.
Caso seja mantida a condenação, subsidiariamente, pugna para que seja fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Em contrarrazões (id. 332726418), a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora,
a
Procuradoria-Geral de Justiça, exarou parecer pelo
provimento do recurso
, assentando a insuficiência probatória para sustentar a condenação, recomendando a absolvição do réu com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Para isso, assevera que
“
analisando detidamente o conjunto probatório colhido no feito é

possível verificar que não existem provas suficientes acerca do conhecimento prévio do

apelante quanto a ação criminosa imputada, tampouco que este seria o beneficiário final da

substância entorpecente
”
.

Sustenta que
“
o único fato que restou incontroverso é que o corréu se deslocou

até o estabelecimento prisional para visitar o seu filho Júlio César, ora apelante, considerando

todos os esclarecimentos feitos pelas testemunhas em juízo acerca do procedimento de

conferência realizado no local. Apesar disso, sequer a declaração daquele corrobora com a

coautoria do apelante, visto que foi enfático ao relatar que foi abordado por uma desconhecida

e que seu filho em momento algum lhe solicitou entorpecentes
”
.

Conclui, assim, que
“
verifica-se a existência de dúvidas substanciais acerca da

participação do apelante no delito, circunstância que
impõe a aplicação do princípio do in

dubio pro reo, aplicável nos casos em que subsistem dúvidas e incertezas quanto à autoria ou

à materialidade delitiva, ou seja, nos casos em que as provas coligidas divergem, não sendo

conclusivas para um único posicionamento
”
.

(id. 340320863 – 1ª Procuradoria de Justiça, Exmo
.
Sr. Dr. Jorge da Costa Lana – Procurador de Justiça
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID

332723898, narra os fatos desta forma:

“
No dia 08 de janeiro de 2023, por volta das 11h24min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na rua 02, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JAIRO BEZERRA SILVA trazia consigo drogas, que seria entregue ao reeducando, e ora também denunciado, JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme se extrai do caderno investigativo, o denunciado Jairo adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar seu filho, o reeducando/denunciado Júlio César, no raio Ala dos Trabalhadores, e, ao passar pelo procedimento de revista, foi encontrado em poder do denunciado Jairo, em sua cueca, 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína.

O laudo pericial
n.°
311.3.10.9067.2023.92558-A01,

acostado no Id. 11180880, concluiu que as porções apreendidas, sendo 02 (duas)

porções de material de tonalidade esbranquiçada e amarelada, na forma de

grânulos e pó, com massa de 21,32 g (vinte e um gramas e trinta e dois

centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que

01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, na

forma de tablete, com massa de 224,20 g (duzentos e vinte e quatro gramas e vinte

centigramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de Cannabis sativa

L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, capazes de causarem dependência

física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria n.º 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogado na delegacia (Id. 111180871), o denunciado

Jairo disse que “(...) é pai da pessoa de Júlio César da Silva Bezerra; Que na data

de hoje (15/01/2023) foi no presídio visitar seu filho e foi abordado fora do

presídio por uma mulher que perguntou se ele era o Jairo; Que o interrogado

respondeu que sim, a mulher então falou para ele que seu guri mandou o senhor

levar isso (um invólucro) para ele; Que o interrogado perguntou o que era, a

mulher lhe falou que era
poronco
(fumo); Que mandou ele colocar dentro da

cueca; Que não desconfiou quando ela mandou ele colocar dentro da cueca, mas

achou estranho; Que dentro do presídio tem uma esteira (onde fica o raio X

corporal), que o interrogado por ter deficiência física, não é submetido ao escâner

corporal, mas foi levado para uma sala para ser feita a revista pessoal; Que o

agente perguntou para o interrogado o que ele estava na cueca, ele respondeu que

era
poronco
; Que o policial penal disse que não era; Que o interrogado disse para

ele que podia abrir; Que ficou surpreso quando o policial disse ser maconha; Que

não sabia que estaria entrando com drogas para seu filho; Que o Júlio César não

tinha falado nada para o interrogado (...)”.

Já o denunciado Júlio César, em seu interrogatório na delegacia (Id. 117487138), reservou o direito de permanecer em silêncio.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado Júlio César responde a outras ações penais, sendo uma pela prática do crime de homicídio qualificado (autos
n.°
0008650-53.2019.8.11.0013 – 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT), e outra pela prática do crime de receptação (autos n.º 1000127-64.2021.8.11.0013 - 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT) (Id. 111208256).

Pelo narrado, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado Júlio César era o proprietário e destinatário imediato dos entorpecentes que o denunciado Jairo trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, isto aliado a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas que seria entregue e comercializada no interior do estabelecimento prisional, somada ainda as circunstâncias do flagrante, que revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra ambos os denunciados.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JAIRO BEZERRA SILVA e JÚLIO CÉSAR DA SILVA BEZERRA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal
(...)”.

No caso em apreciação,
em sintonia com o parecer ministerial, verifica-se que é caso de
dar provimento ao recurso do apelante, a fim de absolvê-lo com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Isso porque, durante a fase investigativa, constou a seguinte narrativa no boletim de ocorrência:
“
B.O. DESCRITO POR POLICIAL PENAL ROGÉRIO WAGNER SANTOS SILVA, DA PENITENCIARIA CENTRAL

DO
ESTADO PCE; QUE NA
MANHÃ
DE HOJE O POLICIAL PENAL MARCIEL MARCIANO DE OLIVEIRA AO

REVISTAR O SUSPEITO JAIRO BEZERRA SILVA, QUE IRIA VISITAR O FILHO JULIO CESAR DA SILVA

BEZERRA, NO RAIO ALA DOS TRABALHADORES FOI LOCALIZADO 1 PORÇÕES MEDIA DE
SUBSTÂNCIA
ANÁLOGA A MACONHA
”
.

Os policiais penais, Rogério Wagner Santos Silva e Ivonaldo de Souza Barbosa, prestaram depoimentos no mesmo sentido, ao afirmarem, igualmente, que
“
Que na manhã de hoje

(15/01/2023) o policial penal Marciel Marciano de Oliveira que ao fazer a revistar pessoal no

suspeito Jairo Bezerra Silva, que iria visitar o filho Júlio Cesar da Silva Bezerra, no raio ala dos

trabalhadores, dentro de sua cueca foi localizado 01 porções
média
de substancia análoga a

maconha em barra e duas porções de substancia análoga a cocaína; Que o declarante não

presenciou o fato, que somente fez a condução do suspeito devido ao pouco efetivo
”.

Em seu interrogatório, prestado durante a fase investigativa, Jairo Bezerra Silva [pai do apelante], narrou o seguinte:

“
Que é pai da pessoa de Júlio César da Silva Bezerra; Que na

data de hoje (15/01/2023) foi no pres
í
dio visitar seu filho e foi abordado fora do pres
í
dio por uma

mulher que pergunto se ele era o Jairo; Que o interrogado respondeu que sim, a mulher então

falou para ele que seu guri mandou o senhor levar isso (um invólucro) para ele; Que o interrogado

perguntou o que era, a mulher lhe falou que era
poronco
(fumo); Que mandou ele colocar dentro

da cueca; Que não desconfiou quando ela mandou ele colocar dentro da cueca, mas achou

estranho; Que dentro do pres
í
dio tem uma esteira (onde fica o raio X corporal), que o interrogado

por ter deficiência física, não é submetido ao escâner corporal, mas foi levado para uma sala para

ser feita a revista pessoal; Que o agente perguntou para o interrogado o que ele estava na cueca,

ele respondeu que era
poronco
; Que o policial penal disse que não era; Que o interrogado disse

para ele que podia abrir; Que ficou
surpreso quando o policial disse ser maconha; Que não sabia

que estaria entrando com drogas para seu filho; Que o Júlio César não tinha falado nada para o

interrogado; Que nunca fez isso na vida
”

Por sua vez, o apelante, na fase extrajudicial, optou por permanecer em silêncio.

Isso foi tudo de relevante produzido durante a fase investigativa.

Em juízo
,
o policial penal, Rogério Wagner Santos Silva, relatou
que
se recorda da ocorrência, mas esclarece que, naquele plantão, atuava no setor de escolta (parte interna) e não participou da revista.

Afirmou
que, em dia de visita, na ala dos trabalhadores, a equipe responsável pela revista encontrou um material com o pai do preso (Jairo, visitante do filho Júlio César) e então solicitou que ele e o policial Ivonaldo conduzissem o pai até a delegacia.

Sobre a regularidade da visita, diz que qualquer visitante precisa de autorização e que a conferência de “carteirinha” e entrada é feita pelo corpo da guarda na portaria; por isso, ele não viu essa conferência. Questionado, não se recorda se o pai tinha alguma deficiência (muleta/cadeira de rodas etc.), justificando pelo tempo decorrido.

Por fim, quanto à apreensão da carteirinha, ele
disse
não saber, porque apenas fez a condução à delegacia e, a partir daí, esses procedimentos seriam “mais internos”; ainda assim, supõe que provavelmente tenha sido apreendida
.

“(...)O senhor se recorda dessa ocorrência, ROGÉRIO?
Sim, recordo;
O que o senhor pode trazer para nós, por favor?
Nesse plantão, eu pertencia ao setor de escolta, e a equipe que fez o procedimento de revista, foi em dia de visita, na ala dos trabalhadores, o pessoal fez a revista aí e pegou esse material para o pai dele e solicitaram eu e o policial IVONALDO que levassem, como
disse, o mesmo até a delegacia;
O senhor chegou a conferir realmente o senhor JAIRO estaria habilitado lá, vamos dizer assim, para fazer a visita ao filho JÚLIO CÉSAR? Chegaram a verificar isso aí?
É, no procedimento de visita, sim. O pai dele, qualquer pessoa autorizada a entrar na unidade, tem que ter autorização. Qualquer pessoa
pra
fazer visita tem que ter autorização. Tem que entrar nas dependências da unidade. Então era um dia de visita sim, o pai dele veio visitar o mesmo;
Eu
sei. Mas vocês conferem se ele estava com a carteirinha
pra
isso? O pai, no caso?
Sim, é tudo conferido na entrada. Aí no caso é o setor de corpo da guarda que confere tudo isso;
O senhor não viu isso? Não foi o senhor?
Não, porque eu estava na escolta, e a escolta é a parte interna.
Perguntas da Acusação
:
Esse senhor, o senhor se lembra se ele tinha problemas físicos?

Ele era PNE, tipo assim, ou não
?Não, não me recordo;
De
necessidades especiais? Se ele andava de muleta ou de cadeira, de rodas, alguma coisa? O senhor não se lembra?
Não me recordo. Devido que o tempo que já passou, não me recordo;
O senhor, então, o senhor não
tava
também lá na, o senhor não estava na revista?
No momento da ação, não. Eu fui solicitado, eu estava na escolta e o pessoal fez a ação e nos solicitou para conduzir o mesmo à delegacia.
Perguntas da Defesa
:
O senhor sabe se foi apreendida a carteirinha com o pai dele?
Não sei também. Porque a partir do momento que nós levamos o mesmo para a delegacia, esses procedimentos de apreensão de carteirinha, essas coisas já são mais
internos
. Como eu estava fora na delegacia, eu não sei quais os procedimentos foram tomados, mas provavelmente foi apreendido(...)”

Já o policial penal, Ivonaldo de Souza Barbosa, em juízo, relatou que
não participou da abordagem nem da revista e não fez a apreensão: naquele dia estava no setor de escolta.
Explicou
que ele e Rogério Wagner apenas conduziram Jairo até a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Segundo ele, Jairo quase não falou durante o trajeto: apenas disse que ia visitar o filho. Quando questionado sobre a substância apreendida, ficou calado. Ivonaldo afirm
ou
que soube das drogas por informação repassada pelo policial Marciel Marciano, que teria sido quem apreendeu as substâncias.

Na delegacia, esclarece que quem apresentou a droga foi Rogério Wagner, enquanto ele ficou como testemunha. Sobre eventual entrega/apreensão da “carteirinha”, afirma que não se lembra, dizendo recordar apenas das porções.

“(...)O senhor lembra? O senhor participou dessa abordagem, dessa revista, IVONALDO
?Eu não fiz a apreensão, eu estava na condição, no dia, na escota, né, no setor da escolta. Então a gente fez eu e o ROGÉRIO WAGNER, a gente fez a condução do suspeito JAIRO até a Central de Flagrante de Cuiabá. Ele nada nos disse, né, no momento, mas foi repassado pelo policial MARCIEL MARCIANO essas substâncias que ele tinha apreendido com o suspeito JAIRO;
Então
você não participou? O senhor não estava na revista no momento que ele passou no dia, que pegaram? Não confere a carteira, nada?
Não, não. Eu estava no setor de escolta no dia. Eu estava na escolta.
Perguntas da Acusação
:
Ele chegou a comentar, a falar nada no caminho com vocês, se ele estava indo, quem ele estava indo visitar, se era a primeira vez que ele fazia isso
? Não, ele só falou que ia visitar o filho. A gente perguntou sobre a substância, ele não quis falar nada, ficou calado no momento;
Ele falou que ia visitar o filho dele
?Sim.
Perguntas da Defesa
:
O senhor, quando fez a escola, o senhor foi responsável em levar a droga que foi apreendida?
O responsável pela apresentação da droga foi o ROGÉRIO WAGNER, policial penal ROGÉRIO WAGNER. E eu estava na condição de testemunha;
Tá
! Aí o senhor viu só entregar a droga lá e tinha algo mais?
A carteirinha, o senhor viu
se foi entregue?
Não lembro. Só lembro das porções(...)”

Em seu interrogatório judicial, Júlio César da Silva Bezerra, confirmou
que Jairo é seu pai, mas neg
ou
que ele o visitasse na penitenciária. Afirm
ou
que o pai não tinha “
carteirinha”/
autorização em seu nome; na lista de visitantes da ala dos trabalhadores, quem estaria autorizada seria apenas a mãe. Di
sse
que, inclusive, pediu ao agente Eudes autorização para a mãe, porque ninguém da família tinha carteirinha, e sustenta que não existe documento autorizando o pai a visitá-lo.

Diante da acusação de que o pai foi pego entrando na PCE com entorpecente, o depoente question
ou
como o pai poderia entrar para visitá-lo sem estar autorizado e sugere outra versão: o pai teria sido abordado por “duas mulheres” que teriam pedido para ele levar a droga, e até dito que teria sido a pedido do filho — mas ele diz não saber quem são e reclama que foi recolhido e nunca lhe explicaram o que aconteceu.

Asseverou
que não tem como “assumir” porque diz não ter relação com a droga, pergunt
ou
se alguém viu droga em sua posse e sustent
ou
que nunca teve histórico de envolvimento com drogas no cárcere: trabalhava na fábrica (“Amarelinha”), não tinha “corre”, e não tinha motivo como dívida com facção. Ressalt
ou
ainda que o pai é deficiente e que jamais deixaria o pai “assinar” algo por ele.

Por fim, inform
ou
que está preso há cerca de sete anos por homicídio, diz que estava perto de sair (menciona agosto de 2025) e que essa acusação surgiu “agora”. Aleg
ou
também não ter acesso a telefone nem circulação em “raio”, pois foi transferido diretamente para a ala dos trabalhadores, e que suas visitas familiares foram raras (cita a irmã como última visitante, que depois não pôde mais ir).

“(...) Osenhor permaneceu em silêncio com relação a esses fatos. O Jairo é seu pai? É isso?
O Jairo é meu pai;
Ele visitava o senhor constantemente no presídio?
Não, doutor. Isso que eu
tava
falando aqui agora
pro
Doutor. O que que acontece? Meu pai não tinha
carteirinha
pra
me visitar dentro do sistema. Quem que estava autorizado lá na lista da ala dos trabalhadores
pra
me visitar era a minha mãe. E o senhor pode ver que até hoje não tem um único papel lá autorizando. Eu trabalhava na fábrica lá no Amarelinha. Aí eu fui pedir
pro
Eudes, que é o agente aqui do sistema, uma autorização
pra
minha mãe me visitar, porque ninguém da minha família tinha carteirinha. Aí eu queria saber o porquê, como que meu pai ia vir me visitar, sendo que ele não tem carteirinha no meu nome, isso que eu queria saber, Doutor;
Então
ele não visitava você?
Não visitava eu não. Meu pai nunca me visitou, até porque eu vim de bonde de outra cadeia. Eu
tava
preso em Pontes e Lacerda, e eu vim de bonde de lá direto
pra
cá, entendeu? Direto para a ala
dos trabalhador
.
Perguntas da Acusação:

Seu pai estava entrando na penitenciária. Isso é um fato. Ele foi pego levando entorpecente lá
pra
dentro. Ele conhece outra pessoa além do senhor?
Meu
pai?;

É? Lá dentro que estava preso, por acaso?
Pode ser que conheça então, porque como que ele vai entrar dentro da PCE sendo que ele não tem uma carteirinha autorizada no meu
nome?;

Seu
pai falou que ele estava lá na frente da PCE. O que ele estava fazendo lá na frente, se ele não ia visitar você?
Aí é que nem o Doutor acabou de falar aí, que
duas mulher
abordou ele e falou
pra
ele trazer essa droga que
tá
falando aí, entendeu? Isso que eu queria entender;
E ainda falou que o senhor que tinha pedido
pra
ele. Seu pai fala isso.
E quem
é

essas mulher
?
É o senhor que tem que dizer quem são
. Não, eu queria acessar, porque o que aconteceu, só foram lá no amarelinho, me recolheram, mas não me falaram nada até hoje, não me explicaram nada;
Você
vai deixar seu pai assumir essa bronca sozinho então. É isso?
Não tem como eu assumir, Doutor, uma coisa que não fui eu, que eu não tenho nada a ver;
Mas
se entregaram a droga
pra
ele, falaram o nome dele, ele falou que ia entrar na penitenciária
pra
encontrar com o senhor. Falaram que o senhor pediu
pra
levar a droga. Ele ia entregar essa droga
pra
quem?
Mas eu queria saber com
o senhor se pegaram alguma droga na minha mão. O senhor viu alguma droga na minha mão? Desde quando eu trabalhava na Amarelinha;
Não
deu tempo de chegar lá
pro
senhor, né?
Mas desde quando eu
tava
na Amarelinha, desde quando eu vim e bonde lá
pra
cá, se teve alguma reclamação minha, que eu mexia com droga lá dentro, que eu fazia corre, enfim, que eu fui recolhido com alguma coisa. Nunca teve essa reclamação de mim, Doutor. Eu sempre trabalhei na fábrica, eu só vim
pra
cá
pra

mim
trabalhar na fábrica porque eu tenho três filhos
pra
me cuidar e aqui;
De
repente você
tava
devendo alguma facção, alguma coisa lá que tinha que entregar entorpecente
? Eu não
tava
, eu não
tava
, se eu tivesse eu falaria agora que jamais, que meu pai é deficiente, jamais que eu deixar meu pai assinar uma coisa que eu não sei;
É! Ele está assinando, né
?Eu estou sete anos preso, Doutor. Estou sete anos preso num homicídio. Aí agora que eu estou indo embora agora no mês oito, de 2025 agora, aí vem isso aqui
pra
mim;
É
, isso já aconteceu já faz tempo, né?
Desde a outra cadeia, o senhor pode ver que desde a outra cadeia meus comportamentos, nunca teve mau comportamento na cadeia, nunca;
Então
, o senhor acha que seu pai ia entregar essa droga com outra pessoa?
Só se fosse Doutor, porque assim, eu queria só que o senhor me entendesse também, ouvisse eu e me entendesse. Como que meu pai ia entrar no meu nome se ele não tinha carteirinha no meu nome? E o senhor pode ver com o Eudes. O Eudes que era chefe de manutenção lá. Pode perguntar
pra
ele
pra
você ver que eu escrevi o nome da minha mãe no papel
pra
autorizar ela
pra
me visitar no amarelinho;
Se
seu pai estava entrando na penitenciária e ele tinha autorização
pra
entrar lá.
Mas o senhor pode ver lá, eu não autorizei não, Doutor. Meu pai nunca me visitou dentro da cadeia. Nunca, desde quando eu
tava
na outra cadeia, eu fiquei 4 anos e um mês naquela outra cadeia.
Perguntas da Defesa
:
Você tinha acesso a telefone
pra
entrar em contato com pessoas estranhas da família
?Não tinha, Doutor. Sabe por quê? Porque assim, eu já
tava
na amarelinha,
eu vim de bonde da outra cadeia, direto
pra
amarelinha. Eu não vim
pra
nenhum raio. Não entrei
pra
nenhum raio, não. Eu vim direto
pro
amarelinho, direto
pra
ala dos trabalhadores.
Entendeu?;

Urrum
.
Desde quando aconteceu isso, nunca mais eu nem soube da minha família, que nem expliquei do senhor. A última visita que eu tenho foi da minha irmã, minha irmã que veio e me visitou, entendeu? Aí ela teve um neném agora,
tá
com duas
nenezinha
pequenininha, aí não pode estar vindo aqui me visitar(...)”

Em relação ao pai do apelante, no termo de audiência,
“
constatou-se a ausência do acusado JAIRO, que não foi notificado pessoalmente para responder à acusação (Id.129719255) e, embora citado/intimado via edital para o ato (Id. 188759251), não compareceu, tampouco constituiu advogado, razão pela qual, foi decretada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional no tocante a ele, bem como sua prisão preventiva, determinando-se o desmembramento do feito e a remessa ao arquivo provisório
”.

Diante de tudo que foi exposto até aqui,
a
controvérsia recursal cinge-se à suficiência do acervo probatório quanto à participação do apelante no delito que lhe foi imputado.

E, e
mbora a sentença tenha consignado estar “exaustivamente comprovado” que Júlio César teria atuado em coautoria, praticando atos necessários para que a droga chegasse ao corréu Jairo, além de ser o “destinatário/beneficiário final” do entorpecente, o exame detido das provas coligidas revela cenário diverso: não há elementos firmes e convergentes aptos a demonstrar, com a segurança exigida em matéria penal, o conhecimento prévio do apelante acerca da ação criminosa, tampouco a sua efetiva condição de beneficiário final da substância apreendida.

Consta dos autos que o apelante cumpria pena na Penitenciária Central do Estado quando, em 15/01/2023, o corréu Jairo Bezerra Silva, seu genitor, foi preso em flagrante ao ser submetido à revista pessoal no estabelecimento prisional, ocasião em que supostamente realizaria visita ao filho.

Com ele
[Jairo]
foram apreendidas uma porção média de substância análoga à maconha (224,20g) e duas porções de substância análoga à cocaína (21,32g). Em sede inquisitorial, o corréu apresentou versão própria sobre os fatos, ao passo que o apelante, naquele momento, optou por permanecer em silêncio.

Na instrução judicial, foram ouvidos os policiais penais Ivonaldo de Souza Barbosa e Rogério Wagner Santos Silva, cujos relatos, longe de robustecerem a imputação de coautoria, evidenciam a fragilidade do liame subjetivo atribuído ao apelante
, pois

a
mbos esclareceram que atuavam no setor de escolta e foram responsáveis apenas pela condução do corréu Jairo até a Central de Flagrantes de Cuiabá/MT, afirmando expressamente que não participaram da revista pessoal nem presenciaram a apreensão no momento em que ocorreu.

Suas declarações limitam-se a confirmar que tomaram conhecimento de que o conduzido estava no local em dia de visita e que teria ido ao estabelecimento para visitar o filho, sem, contudo, trazerem qualquer dado objetivo sobre prévio ajuste, solicitação, anuência ou participação do apelante na tentativa de ingresso do entorpecente.

Interrogado em Juízo, o apelante foi categórico ao afirmar que seu pai não o visitava no estabelecimento prisional e que não havia autorização/carteirinha em seu nome, sustentando, ainda, total desconhecimento acerca do entorpecente apreendido com o genitor.

Acrescente-se que o corréu Jairo não compareceu à audiência de instrução, circunstância que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, com o consequente desmembramento dos autos.

Nesse quadro, a prova oral produzida em contraditório não trouxe subsídios capazes de infirmar a negativa do apelante, nem de demonstrar, para além de dúvida razoável, que ele tenha concorrido para o resultado.

Deveras, o único
elemento
que se pode ter por seguro — a partir do que foi colhido em
j
uízo — é que o corréu se deslocou ao estabelecimento prisional em dia de visita e foi submetido a procedimento de revista, no qual se
localizou a substância ilícita.

Todavia,
daí não decorre, automaticamente, a coautoria do interno
.

A conclusão de que o apelante seria o destinatário final do entorpecente não se sustenta sem prova minimamente consistente de vínculo subjetivo e de contribuição causal.

E mesmo a narrativa atribuída ao corréu, além de não ter sido submetida ao crivo do contraditório em audiência, não é, por si, suficiente para lastrear condenação do apelante, sobretudo porque não há nos autos elementos independentes que confirmem que tenha havido pedido, induzimento, ajuste ou qualquer atuação do interno voltada a viabilizar o ingresso da droga.

Em caso semelhante, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
– INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

Recurso da defesa conhecido e provido.

(N.U 0038134-26.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024,
publicado
no DJE 16/02/2024)
.

Como se sabe, em matéria de
processo penal, não se admite condenação baseada em presunções, ilações ou conjecturas.

O ônus de comprovar a autoria e a participação, por meios de prova em direito admitidos, incumbe à acusação.

Persistindo dúvidas substanciais acerca da sua participação — dúvidas que não foram dissipadas pela instrução — impõe-se a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, consectário da presunção de inocência e vetor de racionalidade do julgamento penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
RECURSO PROVIDO
para absolver
Júlio César da Silva Bezerra

da prática do crime de tráfico de drogas, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
por insuficiência de provas quanto à autoria/participação, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026